Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI - Agravo de Instrumento Processo N. 0701122-40.2020.8.07.0000 - AI Agravante BANCO DO BRASIL S.A Agravados JET PRINT PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA – ME E OUTROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0027613-69.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte devedora, via BacenJud, com os seguintes fundamentos: “O exequente promoveu o desarquivamento dos autos para requerer a realização de nova tentativa de bloqueio via Bacenjud. Não se desincumbiu, porém, de demonstrar a modificação da situação econômica dos executados a justificar a reiteração da diligência. Face o exposto, indefiro o pedido retro. Retornem ao arquivo. Brasília - DF, sexta-feira, 06/12/2019 às 17h36”. Alega o Agravante, em suma, que o art. 854 do CPC trouxe inovações processuais com o fim de proteger o credor que, às vezes, tem frustrada a expectativa de ver satisfeito o seu crédito. Assevera que a consulta aos sistemas informatizados é facultada ao credor quando foram empregados, sem o êxito esperado, todos os meios ao seu alcance para localizar bens do devedor, além de proporcionar efetividade à prestação jurisdicional. Informa que a última busca de ativos financeiros da Agravada foi realizada em 2018 e, desde então, os autos encontravam-se suspensos, por isso é legítima a renovação da diligência, já que mais de três anos se passaram desde a última consulta BacenJud. Por fim, pede que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja realizada consulta de ativos financeiros do devedor por meio do sistema BacenJud. Preparo comprovado – Id. 12199329. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende o Agravante que seja realizada consulta de ativos financeiros nas contas bancárias da Agravada, por meio do sistema BacenJud. No caso, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de nova pesquisa BacenJud, sob o fundamento de que não foi indicado qualquer fato novo que sinalizasse a possibilidade de eficácia da constrição requerida. Em exame superficial, verifiquei que o processo de origem foi suspenso a pedido do ora Agravante, em 5.7.2018, em razão da ausência de bens da Agravada passíveis de penhora. Constatei, ainda, que a última busca de ativos financeiros em nome da Agravada foi promovida em 12.4.2018, a qual foi infrutífera. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta ser possível a reiteração do pedido de penhora pelo sistema BacenJud, desde que empregado o critério de razoabilidade no caso concreto (Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.5.2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013). Na espécie, malgrado outras diligências via BacenJud tenham sido realizadas sem o êxito esperado, é possível que se repita a pesquisa de ativos financeiros, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e já se esgotaram as possibilidades de localização de bens da Agravada. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução.” (Acórdão n.1078327, 07141066120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar na busca da efetividade e razoável duração do processo (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em razão das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaborar dando a devida assistência e efetividade ao processo. Ante o exposto, concedo o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a pesquisa de ativos financeiros da Agravada por meio do sistema BacenJud. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora